Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, dissolvida a sociedade conjugal, comunicam-se para fins de partilha os bens que sobrevierem ao casal e as dívidas contraídas na constância do matrimônio até a separação de fato. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção legal.

2. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade de prestar alimentos entre os ex-consortes, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa. In casu, em que pese a autora seja jovem e não possua enfermidades, demonstrou que no curso da união dedicava-se aos estudos para concurso público e que não possui renda para sua subsistência até que possa se reinserir no mercado de trabalho. Portanto, são devidos os alimentos ainda que por tempo limitado.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.